Tribunal: STF
Processo: RE 79067
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-09-18
Data de publicação: 1974-09-18

Ementa:
AUMENTO SALARIAL. DECISÃO TRABALHISTA QUE RECUSOU CERTO AUMENTO
GERAL AOS TRABALHADORES DE NIVEL UNIVERSITARIO, PORQUE O EMPREGADOR,
DOIS MESES ANTES, JA A ESTES CONCEDERA ESSA VANTAGEM, NÃO VIOLA A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL NEM ABRE OPORTUNIDADE A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.